Tribunal: CARF
Processo: 10860.000708/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.000708/2009-31
ACÓRDÃO
2002-009.801 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS VALENTIM VEIGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.801 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.000708/2009-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da glosa da dedução com pensão
alimentícia, referente ao exercício 2006.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), extrai-se:
Glosa do valor de R$ ********43.668,21, indevidamente deduzido a titulo de
Pensão Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Devidamente intimado, o contribuinte não comprovou a efetividade dos
pagamentos de pensão alimentícia e não apresentou a sentença ou acordo
homologado judicialmente, motivo pelo qual, glosamos a dedução.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 17-56.475 - 10a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 36/39, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
48/52), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
em que requer o cancelamento do débito fiscal, alegando, em síntese, que
atendeu à intimação fiscal, apresentando os holeriths relativos aos meses de
dezembro/2004, janeiro a junho/2005 e agosto a dezembro/2005, expedidos pelo
Centro de Despesas de Pessoal da Polícia Militar, os quais comprovam o
pagamento da pensão alimentícia. Entretanto, tais documentos não chegaram às
mãos da auditora-fiscal responsável, o que resultou na lavratura da notificação de
lançamento ora impugnada.
Acrescenta não ter em mãos a sentença ou acordo homologado judicialmente e o
desarquivamento dos autos dependeria do atendimento de trâmites legais junto
ao Poder Judiciário, providência para a qual não haveria tempo hábil
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Admissibilidade
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.801 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.000708/2009-31
3
Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Consta que o recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 19 de julho de 2012,
AR e-fls. 45.
Em seguida, foi emitido Termo de Perempção de e-fls. 46.
Contudo, o contribuinte apresentou recurso voluntário apenas em 24 de agosto de
2012, ou seja, após transcorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias. Conforme narrado, o prazo fatal
para interposição tempestiva do recurso seria no dia 20 de agosto de 2012.
Neste diapasão, o Recurso apresentado pela autuada em 24 de agosto de 2012 de
2012, é intempestivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 69
DF CARF MF
Original